Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-89.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida, BIT LIFE BENEFICIOS LTDA, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão contratual entre as partes a partir de 02/02/2024; determinar a restituição à parte requerente do valor de R$ 669,00 (seiscentos e sessenta e nove reais) pago em 15/02/2024, quando o plano já havia sido cancelado; e condenar a requerida a indenizar a requerente com o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à título de danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva, por ser administradora de planos de saúde e não uma operadora, sendo que não comercializa planos individuais ou familiares. Aduz que prestou assistência e informações devidas à beneficiária, e que a rescisão foi realizada unilateralmente pela operadora UNIVIDA. Alega que não presta serviços assistenciais e, portanto, não pode ser responsabilizada por supostos danos oriundos de negativa de cobertura ou de prestação de serviços de saúde. Argumenta, ainda, que não restou demonstrada a ocorrência dos supostos danos morais sofridos pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da parte recorrente, na qualidade de administradora de benefícios de assistência à saúde, pelo cancelamento unilateral dos serviços do plano de saúde junto à rede credenciada, disponíveis à parte recorrida, bem como sobre os prejuízos materiais e morais daí decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações deduzidas na inicial. Dessa forma, não há que se falar em impertinência subjetiva da administradora de benefícios, que responde solidariamente com a operadora do plano de saúde pelos danos causados, pois compõem a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde e auferem lucros nos contratos estabelecidos, embora tenham atividades distintas, tratando-se de hipótese de solidariedade legal, imposta pela cláusula geral prevista no artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada
6. O art. 23 da Resolução Normativa ANS no 557/2022 define que: “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. Ademais, a Resolução Normativa ANS no 515/2022 dispõe, em seu art. 7o, II, que é vedado à Administradora de Benefícios “impor barreiras assistenciais, obstaculizando o acesso do beneficiário às coberturas previstas em lei ou em contrato”.
7. O contrato de prestação de serviços foi firmado com a participação tanto da operadora do plano de saúde, quanto da Administradora de Benefícios. Além disso, consta da cláusula 7 do contrato a necessidade de comunicação prévia da rescisão pela Administradora, no prazo de 30 (trinta) dias (ID 64913087).
8. É incontroversa a relação jurídica firmada entre as partes, o pagamento das mensalidades pela consumidora e a negativa de atendimento no período em que se encontrava segurada (ID 64913071). Por outro lado, verificando os autos, a parte recorrente deixou de comprovar que promoveu a devida comunicação à recorrida acerca da rescisão unilateral, não se desincumbindo de seu ônus processual (artigo 373, inciso II, do CPC) de comprovar suas alegações, o que culminou com os prejuízos elencados na inicial, configurando-se falha na prestação do serviço.
9. Ademais, a parte recorrida comprovou os danos materiais sofridos, correspondente ao pagamento de mensalidade do plano de saúde sem que houvesse a disponibilização de atendimento, haja vista a negativa de cobertura do plano (ID 64913073). Comprovada a ausência de prestação de serviços que também estavam sob a responsabilidade da parte recorrente, deve ser mantida a sentença quanto ao dever de reparação, sem prejuízo de eventual direito de regresso na via própria, se houver interesse.
10. Por outro lado, não há notícia nos autos de que se encontrava diagnosticada com alguma doença que colocasse em risco sua integridade física ou sua própria sobrevivência. Ademais, o contrato havia sido firmado há menos de três meses, havendo a comprovação de negativa de apenas um atendimento, não se extraindo do caso concreto situações que agrediram ou menosprezaram, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
11. Desse modo, considerando que a rescisão de contrato de plano de saúde, por si só, não gera abalo psicológico apto a ensejar dano moral, a sentença proferida merece reparos para afastar a indenização fixada sob este fundamento.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminar rejeitada.
13. Recurso provido em parte. Sentença reformada para afastar a condenação da parte requerida, ora recorrente, ao pagamento de indenização pelos danos morais, mantida a sentença quanto aos demais termos.
14. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o; CPC, arts. 373, II; Resolução Normativa ANS no 557/2022, art. 23; Resolução Normativa ANS no 515/2022, art. 7o, II.